Tribunal: STF
Processo: RE 1514582
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 158):



    “TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 STF. É constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física (FUNRURAL) após a vigência Lei 10.256/2001. Supremo Tribunal Federal, tese 669 de recursos repetitivos em recurso extraordinário (repercussão geral).”



    A parte recorrente alega ter havido violação do artigo 150, I, da Constituição Federal, vez que não há lei que dispondo sobre a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física, com base na Lei nº 10.256/2001. Logo, a subrogação ora discutida é manifestamente inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade.



    Defende que, com a suspensão dos efeitos normativos do artigo 30, IV, da Lei nº 8.212/91 pelo Senado Federal, não mais subsiste em nosso ordenamento jurídico a previsão legal de sub-rogação do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 25 da Lei nº 8.212/91.



    Aponta que a inconstitucionalidade da subrogação está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.395/DF.



    Decido.



    Verifica-se que estão em discussão, na ADI nº 4.395/DF, (i) a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, considerando-se a Lei nº 10.256/01; e (ii) a constitucionalidade da sub-rogação de que trata o art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, na parte em que diz respeito a tal contribuição. Anote-se, ainda, que o julgamento da citada ação se iniciou em maio de 2020.



    Como se vê, o exame da referida ação direta de inconstitucionalidade poderá refletir no deslinde deste feito, sendo, portanto, intensamente recomendado o sobrestamento do presente processo até a apreciação de tal ação pelo Plenário da Corte.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: RE 842.401/RS, Relator Ministro Nunes Marques, DJe de 28/04/2023; e RE 1.434.790/RS, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 20/10/2023.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento da ADI nº 4.395/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente